Tribunal: TJPA
Processo: 0809272-57.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10202 - Afastamento do Cargo
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809272-57.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: RONALDO LOPES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AFASTAMENTO CAUTELAR DE AGENTE PÚBLICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente os pedidos do Ministério Público em Ação Civil Pública, determinando o afastamento cautelar de agente público e imposição de obrigações à municipalidade de Igarapé-Açu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve perda superveniente do objeto em relação ao afastamento cautelar do agravante do cargo de Prefeito; (ii) verificar a legalidade das contratações temporárias de servidores da educação municipal e a utilização de recursos do FUNDEB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Perda superveniente do objeto em relação ao afastamento cautelar do cargo de Prefeito, considerando que o agravante não foi reeleito nas eleições municipais de 2020.

4. Ilegalidade nas contratações temporárias para cargos efetivos, contrariando o art. 37, II, da CF, e ausência de comprovação do cumprimento do percentual mínimo de recursos do FUNDEB destinado ao pagamento dos profissionais do magistério.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
" Tese de julgamento: 1. Perda superveniente do objeto em relação ao afastamento cautelar do agente público não reeleito. 2. A contratação temporária de servidores para ocupação de cargos efetivos viola o art. 37, II, da CF."

“Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Lei nº 11.494/2007, art. 22.”

“Jurisprudência relevante citada: TJPA, AC nº 00021489320088140051, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 28/05/2018.”

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do

voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Ronaldo Lopes de Oliveira
em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer e não fazer referente ao pagamento dos salários dos servidores públicos temporários da educação municipal c/c improbidade administrativa e pedido de tutela de urgência (proc. nº 0801120-54.2019.8.14.0021) ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
.

Nas suas razões o agravante narra em síntese, que a inicial é confusa no tocante à causa de pedir, considerando-se que a ACP por Obrigação de Fazer persegue um objetivo e a ACP por Improbidade Administrativa, onde cabe, excepcionalmente, o afastamento do agente público de seu cargo, persegue outro objetivo. Essa confusão quanto à causa de pedir contaminou a decisão agravada.

Na decisão interlocutória o Magistrado
a quo
entendeu pelo cabimento da decretação de medidas cautelares, ainda que sem contraditório prévio, a fim de assegurar a reparação do dano ao Erário e evitar a ocorrência de novos prejuízos, determinou o afastamento de Ronaldo Lopes de Oliveira e de Ellen do Socorro Almeida dos seus respectivos cargos pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

O Agravante alega que, todos os documentos para o exercício da fiscalização do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB do exercício 2018, foram entregues ao Órgão, ressaltando a fragilidade dos argumentos e fundamentação da decisão do juízo de piso, no que tange a falaciosa informação do MP, no sentido de que o agravante omite informações a respeito da folha de pagamento e contração de servidores.

Sustenta que, em nenhum momento houve omissão de informações ao MP e, que a Secretária Municipal de Igarapé-Açu, também afastada pelo juízo
a quo
, esteve em audiência na sede da Promotoria, em audiência pública na Câmara dos Vereadores, bem como em reunião extraordinária do Conselho do FUNDEB, além de ter o agravante atendido ao disposto na lei federal no que tange à transparência das informações públicas, as quais estão amplamente disponíveis no Portal da Transparência da Prefeitura.

Assevera que, não há prova efetiva ou sequer indício, de que o agravante esteja prejudicando a instrução processual com o desvio de documentos, coação de testemunhas, ocultação de vestígios ou qualquer tentativa de embaraço na apuração dos fatos.

Foi deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo pela saudosa Desa. Nadja Nara Cobra Meda, apenas para sustar a apresentação de cronograma para realização de concurso público até ulterior deliberação do Juízo ad quem. Entendeu que a tentativa de ingerência na produção de provas restou demonstrada pelo próprio Recorrente, que reconheceu que não prestou as informações solicitadas pelo Ministério Público, o que justifica a manutenção da medida cautelar contra ele imputada (Id n° 2411021 – págs. 01/09).

O Agravante interpôs recurso de Agravo Interno contra a decisão monocrática proferida pela Desa. Relatora, pugnando pela sua reforma (Id n° 2504133 – págs. 01/05).

Devidamente intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id n° 2842700 - Pág. 1).

O Ministério Público de 2° grau postulou pelo não conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do recurso de Agravo Interno (Id n°. 3324259 - Pág. 1/14).

Não foi conhecido o agravo interno, em decorrência da perda superveniente do interesse recursal. (Id n° 3381920)

O Ministério Público de 2° grau opinou pelo não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento ante a perda superveniente do objeto recursal, na medida em que o Juízo de 1ª instância havia prolatado decisão interlocutória substitutiva daquela impugnada pelo presente Agravo de Instrumento, tornando despicienda a análise do recurso.

Contudo, este Desembargador Relator entendeu pela permanência do interesse recursal, tendo em vista que o novo decisum a quo afastou o pedido de reconsideração realizado pelo Recorrente e manteve a liminar anteriormente deferida. Assim, determinou o retorno dos autos ao
Parquet

para fins de novo exame e pronunciamento na qualidade de custos iuris. (Id n° 3787416)

O Ministério Público de 2° grau pronunciou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de Agravo de Instrumento interposto por Ronaldo Lopes de Oliveira, apenas para reconhecer a impossibilidade de afastamento do agente público de suas funções, tendo em vista que o prazo fixado pela decisão a quo de 180 dias já se esgotou, nos termos da manifestação supra. (Id n° 4084597)

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ronaldo Lopes de Oliveira em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única de

Igarapé-Açú nos autos da Ação Civil Pública de obrigação de fazer e não fazer referente ao pagamento dos salários dos Servidores Públicos

temporários da educação municipal c/c Improbidade Administrativa e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pelo Ministério Público do Estado do

Pará.

A agravante se insurge contra decisão que recebeu a inicial do agravado sob a justificativa de assegurar a reparação ao erário e evitar a ocorrência

de novos prejuízos.

Assim, o juízo
a quo,
com fulcro na negativa da prestação de informações e

fornecimento de documentos por parte do Prefeito Municipal para fins de constatação do

montante efetivo da dívida da municipalidade, bem como diante da suspeita de reiteração

de contratações irregulares, determinou o afastamento de RONALDO LOPES DE

OLIVEIRA e de ELLEN DO SOCORRO ALMEIDA dos seus respectivos cargos pelo

prazo de 180 (cento e oitenta) dias; designou, ainda, que o Prefeito Substituto

apresentasse, dentro de 05 (cinco) dias úteis, plano para o pagamento de todos os salários atrasados dos servidores temporários em até 30 (trinta)

dias, sob pena de multa diária, devendo se abster de realizar qualquer contratação temporária, mas autorizou os distratos à regularização da dívida

municipal e, ainda, utilizar a verba vinculada ao FUNDEB, originada no proc. nº 0800494-35.2019.8.14.0021, caso necessário; e, por fim, fixou o

prazo de 30 (trinta) dias para que a Prefeitura de Igarapé-Açú apresentasse um cronograma para a realização de concurso público para a

contratação de servidores, com a devida observância da legislação aplicável.

Nas razões recursais, o agravante afirma
que a inicial é confusa no tocante à causa de pedir, considerando-se que a ACP por Obrigação de Fazer

persegue um objetivo e a ACP por Improbidade Administrativa, onde cabe, excepcionalmente, o afastamento do agente público de seu cargo,

persegue outro.

Aduz que a decisão agravada só poderia autorizar o afastamento do agravante em caso de interferência na prova de um ato de improbidade

administrativa, e não pelo descumprimento de uma obrigação de fazer, como o não pagamento de salários de servidores municipais.

Sustenta, ainda, que para a configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10° da Lei n° 8.492/1992 é necessário a presença

de efetivo dano ao erário, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cabendo ao agravado a demonstração do nexo de causalidade

entre o dano e a conduta ímproba da agravante para que lhe fosse atribuída responsabilidade, requisitos que não teriam sido observados.

Alega que todos os documentos para a fiscalização do Conselho de

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB do exercício 2018 foram

entregues ao Órgão, pois toda a documentação, antes de ir ao Tribunal de Contas dos Municípios, é

enviada ao Conselho para fins de fiscalização, o que demonstra que o Agravante, em

hipótese alguma, obstruiu o acesso às informações. Sustenta que não houve omissão de informações ao MP, além de ter atendido ao disposto na Lei

Federal no que tange à transparência das informações públicas, as quais estão amplamente disponíveis no Portal da Transparência da Prefeitura.

No tocante à utilização dos recursos do FUNDEB para o adimplemento dos

pagamentos, argumentou que o levantamento do juízo desconsiderou as despesas da folha do Município, vez que superam a receita da

municipalidade em R$ 931.931,14

(novecentos e trinta e um mil, novecentos e trinta e um reais e quatorze centavos). Assim,

defendeu que os valores decorrentes do FUNDEB, em verdade, são insuficientes para arcar com os custos da determinação.

Em relação à acusação de que as contratações dos servidores temporários ocorreram de forma ilegal, salientou que todos os servidores

pertencentes aos órgãos do Município estão devidamente cadastrados em folha de pagamento, o que se comprova por consulta ao Portal da

Transparência da Prefeitura.

Sustentou que o afastamento do agente de cargo político é medida excepcional na ACP por improbidade, a ser tomada somente quando da

ocorrência de fatos concretos que embaracem a instrução processual, o que não teria se configurado no caso.

Por fim, requereu a concessão do efeito suspensivo para determinar a imediata sustação dos efeitos da decisão agravada, sobretudo no que tange

ao afastamento cautelar do cargo e, no mérito, seja dado provimento ao presente recurso, visto que o Agravado não se desincumbiu do ônus de

demonstrar que o Agravante praticou qualquer ato concreto que levasse à convicção de que poderia causar prejuízos à instrução processual.

Com base nesses argumentos, requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o total provimento do Agravo de Instrumento.

Em decisão monocrática, a Desembargadora Relatora responsável pelos autos à época deferiu
parcialmente o efeito suspensivo requerido, apenas e

tão somente para suspender os efeitos da decisão atacada no que tange a apresentação de cronograma para realização de concurso público
, até

ulterior

deliberação desta Turma de Direito Público
(Id n°
2411021
).

O Agravante interpôs recurso de Agravo Interno contra a decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora, pugnando pela sua reforma

(Id n° 2504133)

Devidamente intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id n° 2842700).

O MP se manifestou pelo não conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do recurso (Id n° 3324259).

Conclusos os autos à minha Relatoria, não conheci o agravo interno, haja vista que o referido questionava a decisão que manteve o afastamento do

Agravante do cargo de Prefeito Municipal de Igarapé-Açú, cujo prazo de 180 dias já se esgotara, esvaziando o objeto do agravo interno,

reconhecendo a perda superveniente do interesse recursal.

Os autos foram encaminhados ao
Parquet
com assento neste grau para manifestação como fiscal da ordem jurídica (Id n° 3381920).

No parecer a 13ª Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento em razão da perda

superveniente do objeto recursal, uma vez que o Juízo de 1ª instância havia prolatado decisão interlocutória substitutiva daquela impugnada pelo

presente Agravo de Instrumento (Id n° 3609020).

Em decisão monocrática este relator se manifestou no sentido de que apesar dos argumentos do ilustre representante do
parquet,
o objeto do

recurso ainda persiste, porque o juízo de primeiro grau não reconsiderou a decisão antes proferida, mas sim indeferiu o pedido de reconsideração,

mantendo as medidas liminares em desfavor do agravante e recebeu a inicial. Assim, determinou a remessa dos autos ao representante do MP para

oferta de

parecer (Id n° 3787416).

Assim, a 13ª Procuradoria de Justiça Cível, se manifestou entendendo pela permanência do interesse recursal, pronunciando-se pelo

CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso de Agravo de Instrumento interposto por RONALDO LOPES DE OLIVEIRA, apenas para

reconhecer a impossibilidade de afastamento do agente público de suas funções, tendo em vista que o prazo fixado pela decisão
a quo
de 180 dias

já se

esgotou (Id n°
4084597
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/10/2024